Tribunal: TJPA
Processo: 0006530-47.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006530-47.2016.8.14.0049

APELANTE: WILQUENS JUNIOR DE SOUZA SANDOVAL

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 211, C/C ART. 69, TODOS DO CPB – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA PENA–BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A exclusão de qualificadora constante na denúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil em que o apelante ceifou a vida da vítima sem justa causa, com desproporcionalidade, a decisão do Conselho de Sentença está condizente com as provas existentes nos autos;

2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. Impossibilidade.
A culpabilidade é inerente ao tipo penal. No entanto, as circunstâncias permanecem desfavoráveis, pois o acusado desferiu pauladas e golpes de faca contra a vítima, com quem dividia a mesma residência, sendo a vítima amarrada e jogada em um buraco usado na produção de carvão. No entendimento desta relatora, ainda que haja circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos
fatos,
e em observância a Súmula nº 23 deste E. Tribunal.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

WILQUENS JÚNIOR DE SOUZA SANDOVAL,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 28/05/2016, por volta de 10h00, na cidade de Santa Izabel/PA, o apelante desferiu diversos golpes de faca e pauladas, levando a óbito a vítima Emerson Tavares Hergundes. O recorrente matou a vítima, tendo em seguida amarrado suas mãos, arrastando-o para mato e jogando seu corpo dentro de um buraco utilizado como forno utilizado na produção de carvão. Após o crime o apelante foi até a casa de sua mãe para se despedir, juntou alguns pertences e fugiu para Belém, sendo preso no bairro da Terra Firme.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado pena definitiva de 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, por infringência ao artigo 121, § 2°, inciso IV c/c art. 211 c/c art. 69, todos do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2°, art.121 do CPB, pois alega não existirem provas para corroborar sua existência, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a redução da pena-base, fixando-a próximo ao mínimo legal relativa ao crime de homicídio, aduzindo que foram valoradas equivocadamente as circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna pela exclusão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima, vez que não existiram provas de sua existência, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente requer a redução da pena-base aplicada ao crime de homicídio, ante a valoração equivocada das circunstâncias judiciais.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, na medida em que, teria desferido diversos golpes de arma branca (faca) e pauladas contra a vítima, tendo posteriormente jogado seu cadáver em um buraco usado na produção de carvão.

Em que pese as alegações da defesa, a exclusão de qualificadora constante na denúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil em que o apelante ceifou a vida da vítima sem justa causa, com desproporcionalidade, a decisão do Conselho de Sentença está condizente com as provas existentes nos autos, motivo pelo qual inviável seu decote pelos motivos expostos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. PRETENDIDO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PREMEDITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Uma vez reconhecida pelos jurados a qualificadora do motivo fútil, não é cabível seu afastamento porque a defesa a considera injusta. A qualificadora somente poderia ser excluída se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; nesse caso o Tribunal teria de submeter o réu a novo júri - e não simplesmente decotar a qualificadora, como pretende a defesa.
Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1947336/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Alternativamente
, pugna pela reforma da pena-base, a ele imposta pelo crime de homicídio, aduzindo a presença de equívocos na valoração das circunstâncias judiciais.

Observa-se que o juízo singular sopesou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. De fato, a culpabilidade é inerente ao tipo. No entanto, as circunstâncias permanecem desfavoráveis, pois o acusado desferiu pauladas e golpes de faca contra a vítima, com quem dividia a mesma residência, sendo a vítima amarrada e jogada em um buraco.

Ainda que se trate de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Como é cediço, só cabe a sua alteração nesta instancia recursal quando constado algum erro ou demasiada exasperação, o que não se vislumbra no caso em exame, e sim proporcional ao caso concreto
, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora
de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que assim preceitua:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo singular reconheceu em seu favor a agravante da coabitação pelo que majorou a pena em no patamar de 1/6, passando a mesma para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, resultando-a neste patamar para o crime de homicídio.

Registre-se, por oportuno, que o apelante foi condenado pelo crime de ocultação de cadáver, recebendo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que somadas em razão da regra disposta no art. 69 do CPB, tornou-se definitiva em 20 (vinte) e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022